Tribunal: TJPA
Processo: 0000957-82.2015.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000957-82.2015.8.14.0010

APELANTE: ADRIANE SILVA DA COSTA

APELADO: NELSON FREITAS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0000957-82.2015.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BREVES/PA (2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL)

APELANTES:

F.S.C., F.S.C. e M.S.C., REPRESENTADOS POR ADRIANE SILVA DA COSTA
(DEFENSORIA PUBLICA)

APELADO:

NILSON FREITAS RODRIGUES

(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA:

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE PELA FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por F.S.C., F.S.C. e M.S.C., representados por sua genitora, contra sentença da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA que, nos autos de ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos proposta em face de Nilson Freitas Rodrigues, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. Os apelantes alegam a ausência de intimação pessoal válida, a violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito e a nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono é válida diante da ausência de intimação pessoal diretamente aos autores e da mudança de endereço sem comunicação ao Juízo; (ii) determinar se a ausência de manifestação do Ministério Público na fase inicial do processo gera nulidade absoluta da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação enviada ao endereço constante na petição inicial, ainda que recebida por terceiro, é considerada válida conforme o art. 274, parágrafo único, do CPC, cabendo à parte o dever de manter seu domicílio atualizado nos autos (art. 77, VII, CPC).

4.

A certidão do oficial de justiça atestando a mudança de endereço sem sucesso na localização dos autores configura cumprimento do requisito de intimação pessoal previsto no art. 485, § 1º, do CPC, legitimando a extinção do feito por abandono.

5.

A ausência de manifestação do Ministério Público não gera nulidade absoluta quando não há demonstração de prejuízo e a extinção decorre exclusivamente da inércia da parte autora, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação dirigida ao endereço informado na petição inicial é válida, ainda que recebida por terceiro, cabendo à parte o dever de manter seus dados atualizados nos autos. 2. A extinção do processo por abandono é legítima quando, mesmo determinada a intimação pessoal, a parte não é localizada por ter mudado de endereço sem comunicação prévia. 3. A ausência de manifestação do Ministério Público, em fase inicial do processo envolvendo menores, não configura nulidade quando não demonstrado prejuízo e a causa é extinta por inércia da parte autora.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, VII; 274, parágrafo único; 485, III e § 1º.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000957-82.2015.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BREVES/PA (2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL)

APELANTES:

F.S.C., F.S.C. e M.S.C., REPRESENTADOS POR ADRIANE SILVA DA COSTA
(DEFENSORIA PUBLICA)

APELADO:

NILSON FREITAS RODRIGUES

(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA:

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
F.S.C, F.S.C. e M.S.C.
, representados pela genitora
Adriane Silva da Costa
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que – nos autos da
ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos
, ajuizada pelos recorrentes em desfavor de Nilson Freitas Rodrigues – extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, CPC).

Inconformados, sustentam os apelantes, em resumo: (i) inexistência de intimação pessoal válida; (ii) violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito; (iii) necessidade de intervenção do Ministério Público em ações que envolvem menores, arguindo, em consequência, nulidade da sentença e retorno dos autos à origem.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0000957-82.2015.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BREVES/PA (2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL)

APELANTES:
F.S.C., F.S.C. e M.S.C., REPRESENTADOS POR ADRIANE SILVA DA COSTA
(DEFENSORIA PUBLICA)

APELADO:
NILSON FREITAS RODRIGUES
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

Ponto central da controvérsia
: verificar se a extinção do processo por abandono (art. 485, III, CPC) é válida quando (a) a intimação postal foi entregue no endereço indicado na inicial, embora recebida por terceiro, e (b) o oficial de justiça certificou a mudança de domicílio da parte autora, que não comunicou a alteração nos autos. Sob outra perspectiva, indaga-se se a ausência de manifestação do Ministério Público, em fase embrionária do feito, gera nulidade absoluta.

O art. 274, parágrafo único, do CPC estabelece que “
a intimação dirigida ao endereço informado nos autos é considerada válida, ainda que não recebida pessoalmente pela parte”.
A jurisprudência pacífica confirma que o ônus de manter o endereço atualizado é da parte.

No caso concreto, (i) o AR foi expedido ao endereço informado na petição inicial e recebido por terceiro; (ii) determinada a intimação pessoal, o oficial certificou a mudança de endereço, não logrando êxito em localizar os autores; (iii) transcorrido o prazo legal, persistiu a inércia processual.

Esses elementos satisfazem a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, CPC — especialmente quando a parte descumpre o dever de cooperação ao não atualizar seu domicílio (art. 77, VII, CPC)

Outrossim, o requerido permaneceu revel, afastando-se, de plano, a exigência da Súmula 240/STJ. Além disso, trata-se, em verdade, de um direito da parte ré (e não da parte autora), razão pela qual não tendo se insurgido quanto à extinção do feito, não há como se aplicar o mencionado enunciado ao caso.

Por derradeiro, com relação a não participação do MP, inexiste nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto na fase processual correspondente e quando a extinção decorre exclusivamente da inércia da parte. Com efeito, na espécie, a intervenção do
Parquet
não alteraria o quadro fático de abandono e ausência de endereço atualizado, razão pela qual não se configura a mencionada nulidade (
pas de nullité sans grief).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à apelação, preservando-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, CPC.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relator

Belém, 20/08/2025